Tribunal: TJBA
Processo: 8036505-69.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036505-69.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NEIMAR SOARES SANTOS

Advogado(s)
:
DANIELA MUNIZ GONCALVES, ALEX GONCALVES DE JESUS

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

Direito civil. Apelação cível. Seguro obrigatório DPVAT. Complementação de indenização securitária. Improcedência.

I. Caso em exame

Apelação interposta por beneficiário de seguro DPVAT contra sentença que julgou improcedente o pedido de complementação de indenização securitária, sob o argumento de que o valor pago administrativamente (R$ 1.687,50) não refletiria o grau de invalidez permanente decorrente de acidente automobilístico.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor pago administrativamente corresponde ao grau de invalidez apurado em perícia judicial e se há direito à complementação da indenização.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial judicial concluiu pela existência de invalidez parcial incompleta de grau médio (50%) no ombro direito, com repercussão funcional de 25%, o que, segundo a tabela legal anexa à Lei 6.194/74, corresponde exatamente ao valor já pago.

A impugnação ao laudo pericial foi rejeitada por ausência de vício técnico ou metodológico, sendo afastada a alegação de outras lesões autônomas cumuláveis.

O laudo pericial goza de presunção de veracidade, por ter sido elaborado por perito de confiança do juízo, sob o crivo do contraditório.

Ausente prova robusta de que o valor pago foi inferior ao devido, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A indenização do seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez apurado em perícia judicial. 2. É indevida a complementação quando o valor pago administrativamente corresponde ao percentual legalmente previsto.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.194/1974, arts. 3º e 5º; CPC, art. 479.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 474; TJBA, APL 0000186-23.2013.8.05.0173, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 06/08/2019; TJBA, APL 0533341-54.2014.8.05.0001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 03/04/2019.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
QUINTA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DESPROVER
o recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador,

data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

01